Tribunal: TJBA
Processo: 8077224-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077224-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JENIVAL SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E EXISTÊNCIA DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

A parte Apelada comprovou a contratação e a prestação dos serviços mediante apresentação de documentos internos, suficientes para demonstrar a existência do débito e da relação jurídica com o Apelante.

Não se identificou qualquer elemento indicativo de fraude, erro ou irregularidade na contratação, tampouco provas de que o débito tenha sido quitado ou que a negativação tenha se dado de forma indevida.

A inversão do ônus da prova, ainda que aplicável nas relações de consumo, não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

A inscrição em cadastros de inadimplentes, quando fundada em dívida regularmente constituída, constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito indenizável.

Diante da improcedência do recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, c/c art. 98, § 3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8077224-54.2023.8.05.0001
, em que figuram, como
Apel
ante -
JENIVAL SOUZA DOS SANTOS
e, como
Apelado - BANCO CSF S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/7